Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022063-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GENI ALVES NERY - CPF: 340.452.871-91 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO registrado(a) civilmente como JOAO MARQUES CARDOSO - CPF: 013.129.109-25 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES - CPF: 420.158.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CARDOSO BOESE - CPF: 482.108.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.700.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUFRUTO. ESPÓLIO. ALIMENTOS.

I.

Caso em exame.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato de valores depositados em conta judicial, referentes a aluguéis de imóveis sobre os quais a agravante detém o usufruto vitalício.

II.

Questão em discussão.

2.

A questão central consiste em analisar se a agravante, detentora do usufruto, tem direito ao levantamento imediato dos valores depositados em conta judicial, diante da existência de débitos do espólio.

III.

Razões de decidir.

3.

O Tribunal entendeu que, embora a agravante tenha direito ao usufruto, a existência de débitos do espólio justifica a retenção dos valores depositados em juízo, a fim de garantir o pagamento das dívidas.

4.

A falta de comprovação de urgência e a ausência de resistência injustificada por parte do espólio também influenciaram a decisão.

IV. Dispositivo e tese.

·

Agravo de instrumento não provido.

·

Tese de julgamento:
“O direito ao usufruto não confere ao usufrutuário o direito absoluto de dispor dos frutos, especialmente quando há débitos do espólio. A retenção dos valores em juízo é medida necessária para garantir o pagamento das dívidas e o equilíbrio entre os direitos dos credores e do usufrutuário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.390, 1.394, 1.997; CPC, art. 523, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
GENI ALVES NERY
, de decisão que indeferiu a execução do valor referente ao usufruto de quatro imóveis.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. n° 1002673-22.2022.8.11.0025 - em Ação de Separação Judicial Consensual no 620/1997, 0000869-13.1997.8.11.0025, código 1593) que
GENI ALVES NERY
move contra o
ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO, representado pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 232312663 - Pág. 40/

41 e ID 232312666 - Pág. 37/38)
:
indeferiu o pedido de levantamento imediato do valor executado que se encontra depositado em conta judicial e determinou que o pagamento da quantia executada ocorra após a alienação dos bens necessários para a integral quitação dos débitos do inventário.

AGRAVO
:

GENI ALVES NERY
suscita, preliminarmente, o reconhecimento da concessão tácita da assistência judiciária, porquanto, embora requerido na inicial do cumprimento de sentença, o Juízo não se manifestou sobre o tema.

Alega que, conforme pacto homologado por sentença na ação de separação judicial da agravante com o falecido, é titular do direito de usufruto vitalício relativo a quatro imóveis comerciais, localizadas na Av. Mato Grosso, no Setor Comercial de Juína-MT, que compõem o espólio. Relata que, com a nomeação de inventariante judicial para administrar o espólio, parou de receber os aluguéis em outubro/2020, quando estes passaram a ser depositados em conta judicial vinculada ao inventário. Afirma que os valores decorrentes do usufruto não fazem parte dos bens a serem partilhados e que a abertura da sucessão não cessa o direito ao usufruto. Defende que os valores dos aluguéis constituem verba alimentar porquanto foram concedidos como forma de pensão na separação e constituem sua única fonte de renda. Sustenta que foi proferida decisão determinando o pagamento do valor executado em 15 dias, acrescido de multa e honorários advocatícios e que, mesmo tendo todos os herdeiros concordado com a liberação dos valores em seu favor, a decisão agravada não autorizou o levantamento da quantia a que faz jus até que sejam quitados todos os débitos do inventário. Pugna pelo provimento do recurso par ao fim de ver reformada a decisão para autorizar a liberação em seu favor dos valores depositados em conta judicial, acrescidos de multa e honorários advocatícios.

Liminar indeferida (id 2338311162).

Agravo Interno (id 239531190).

Contraminuta (id 239953168).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id 243347191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os valores referentes aos alugueis sejam depositados em sua conta corrente.

De proêmio, reconhece-se que o usufruto vitalício dos aluguéis das salas comerciais foi concedido à agravante no acordo de separação judicial homologado em 1999, conforme os art. 1.390 e 1.394 do Código Civil, que conferem ao usufrutuário o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos do bem. Veja-se:

“Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. (...)

Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. (...)

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;”

Contudo, a continuidade desse direito não implica que a agravante possa dispor dos aluguéis, independentemente das responsabilidades fiscais e patrimoniais do espólio. O usufruto, sendo um direito real sobre coisa alheia, subordina-se às condições de solvência do espólio, o qual responde pelo passivo sucessório, conforme o art. 1.997 do Código Civil. Veja-se:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

Ainda que a agravante tenha direito ao usufruto, verifica-se que o falecido deixou dívidas e pagamentos pendentes do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), o que torna passível a alienação de bens móveis para o adimplemento desses débitos e tornaria desproporcional repassar todo o valor depositado judicialmente à agravante.

Além disso, em que pese a agravante ter demonstrado a probabilidade do direito, porque de fato possui direito de usufruto vitalício sobre os referidos imóveis, não logrou demonstrar o perigo de dano iminente, porquanto ainda que alegue ser a verba de natureza alimentar, o pagamento foi suspenso desde 2020 e somente propôs o cumprimento de sentença em 2022, e o presente recurso em 2024.

Portanto, a falta de ação imediata para assegurar o pagamento de valores supostamente imprescindíveis enfraquece a alegação de urgência e de dano irreparável.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os requisitos para a sua concessão quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido.

(N.U 1010955-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Quanto a imposição de multa e honorários advocatícios ao espólio, sob o argumento de descumprimento de obrigação voluntária, tais alegações não prosperam. Isso porque, a administradora judicial tem atuado conforme determinação do juízo, não havendo resistência ou descumprimento injustificado que justifique a imposição de tais penalidades.

Consoante entendimento disposto no art. 523, §1o, do CPC, a multa por inadimplemento se aplica quando há recusa voluntário e injustificado o que não ocorre no presente caso.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Agravo de Instrumento, mantém-se a decisão agravada.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024